Tribunal: TJSP
Processo: 2223366-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de prisão domiciliar – Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde da paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional - Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão,

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de prisão domiciliar – Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde da paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional - Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente está presa ante sentença condenatória – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2223366-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JULIA
SANTOS SALGUEIRO, Impetrantes RAFAEL CARLOS REBOLLO RAGATE e
MARCOS AKIRA RODRIGUES TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223366-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2223366-55.2020.8.26.000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrantes:
RAFAEL
CARLOS
REBOLLO
RAGATE
e
MARCOS
AKIRA
RODRIGUES TEIXEIRA
Paciente:
JULIA SANTOS SALGUEIRO
Voto no:
29813
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de prisão
domiciliar
Primeiramente, não restou demonstrado, de
plano, que o estado de saúde da paciente seja frágil a ponto
de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou
que não possa receber tratamento adequado dentro do
estabelecimento prisional - Lado outro, não se ignora que a
pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão,
difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade,
contudo, a paciente está presa ante sentença condenatória
Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao
da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria
demasiadamente
a
população,
pois,
solto,
tornaria
facilmente à senda delitiva É preciso destacar que não se
descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente,
porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira
tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a
conviver com aqueles que colocam em risco a ordem
pública, elevando o grau de insegurança já existente - A
manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a
presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal
Razões de ordem pública demandam sua manutenção no
cárcere - Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223366-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
advogados RAFAEL CARLOS REBOLLO RAGATE e MARCOS
AKIRA RODRIGUES TEIXEIRA, em favor da paciente JULIA
SANTOS SALGUEIRO, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 27a Vara Criminal do Foro
Central da Comarca de São Paulo/SP.
Relata que, em 19 de agosto de 2020, a
paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos
nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, juntamente
com a corré Eleusa Oliveira de Souza Diz que, em 20 de agosto de 2020,
a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva após audiência
de custódia em desfavor da ora paciente, porém foi concedida prisão
domiciliar para a corré Eleusa.
Aduz que as condições jurídicas e pessoais
da paciente são idênticas a da corré Eleusa, que atualmente cumpre prisão
domiciliar. Alega, também, que deve ser observado o teor da
Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, em face da atual
pandemia do COVID-19.
Pleiteia, assim, liminarmente, a concessão
da prisão domiciliar para a paciente, considerando a extensão do benefício
com fulcro no artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal, artigo 310 e
seguintes e artigo 580, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223366-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A medida liminar em habeas corpus é
cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de
imediato através do exame sumário da inicial, o que não ocorre no
presente caso.
Indeferida a liminar (fls. 191/195), foram
prestadas informações de praxe (fls. 198/199), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 202/209).
É o relatório.
O pedido de prisão domiciliar não prospera.
A paciente foi presa em flagrante em 19 de
agosto de 2020, sendo esse convertido em prisão preventiva em 20 de
agosto de 2020. Em 01 de setembro de 2020 a paciente foi denunciada
como incursa no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06,
pois em 19 de agosto de 2020, às 14h40min, na Avenida Raimundo
Pereira de Magalhães, altura do número 3301, Pirituba, nesta cidade e
comarca da Capital, JULIA SANTOS SALGUEIRO e ELEUSA
OLIVEIRA DE SOUZA, associaram-se criminosamente com o fim de
praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes. Consta,
também, que nas mesmas condições de tempo e lugar, as infratoras
traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico, 1600 porções de
“crack”, 50 frascos de lança-perfume, substâncias entorpecentes que
determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223366-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Verifica-se que a decisão na qual o Juízo
decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada,
salientando que: “Nota-se que o delito aqui praticado é grave,
gravíssimo, equiparado a hediondo, aliás, uma vez que as indiciadas
estariam em poder de nada menos que MIL E SEISCENTAS PORÇÕES
INDIVIDUAIS DE CRACK, entorpecente de altíssima nocividade, além
de 3 litros de lança-perfume, além de vultosa quantidade de dinheiro em
espécie e anotações possivelmente relacionadas ao tráfico. Ademais,
ELEUSA disse ser integrante do PCC e que poderia fornecer armas e
dinheiro em troca de sua liberdade. A gravidade do caso revela a
necessidade pronta e imediata de atuação do Poder Judiciário, até para
impedir que o indiciado torne a delinquir, em resguardo da ordem
pública. Evidente, portanto, a gravidade da referida infração penal,
equiparada a crime hediondo, à qual tanto o legislador ordinário
quanto o constituinte dedicaram tratamento mais rigoroso. Impossível
ignorar as mazelas que a proliferação do uso de drogas tem causado à
sociedade, colocando em risco a ordem pública pela escalada de
violência que ocasiona, seja na disputa de poder entre traficantes, no
desequilíbrio dos núcleos familiares ou no desencadeamento de outros
delitos por usuários, na busca de meios de sustentar seu vício. Assim, se
as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, num primeiro
exame, o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e,
por conseguinte, a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva,
está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para
resguardar a ordem pública, mormente que há prova da materialidade e
veementes indícios da autoria. Nem se pode cogitar, nesta análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223366-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem
ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde
que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito
cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Assentado
o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in
libertatis. NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que
garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é
necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo
que as atividades ilícitas por ventura sejam fonte ao menos alternativa
de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste
momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias
delitivas, meio de sustento. Ressalto que a arguição de que as
circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o
restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de
Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos
autorizadores da segregação cautelar (art.312,CPP), é despiciendo o
paciente possuir condições pessoais favoráveis”. (...) E aqui, percebe-
se, que as circunstâncias da indiciada JULIA não são tão favoráveis
assim: ela está respondendo a processo por tráfico de drogas, tendo
sido presa em flagrante pela suposta prática do delito (autos no1500191-
96.2020.8.26.0542), a demonstrar que ela insiste em violar normas de
convivência e faz do crime seu meio de vida, não estando capacitada, ao
menos neste momento, ao convívio social.” (fls. 97/100 dos autos de
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223366-55.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Conquanto o crime de tráfico, a priori, se
enquadre na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma
vez que não são daqueles praticados mediante violência ou grave
ameaça, a concessão da prisão domiciliar, neste momento, importa em
grande perigo para a sociedade, pois a paciente foi denunciada pela
prática de crime hediondo _ tráfico de drogas e, logo, caso seja solta,
certamente contará com meios para retornar à senda delitiva, na prática
de delito tão grave.
Portanto, sua segregação é necessária ao
bem-estar social.
Além disso, até o momento, não há
comprovação da relação empregatícia nos autos. Assim sendo, a fuga,
sob sua óptica, parece vantajosa, demandando o resguardo da aplicação
da Lei.
Salienta-se, ainda, que pesa sobre a paciente
a imputação de tráfico de entorpecentes que, a despeito de não ser crime
praticado mediante violência ou grave ameaça, é daqueles que estimula a
prática de outros delitos, sendo certo que a concessão de liberdade
provisória ao paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
Portanto, a manutenção da prisão é a única
forma capaz de impedir a prática de novos delitos, recompor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223366-55.2020.8.26.0000 -Voto no
8
credibilidade da Justiça e do Estado, garantir a ordem pública e
assegurar a aplicação da Lei Penal, sendo, portanto, necessária e
adequada ao caso.
Não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Ressalto que a paciente não é idosa e, em
que pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional
em que encontra custodiada não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dela não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais,
os quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que,
neste momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223366-55.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Estado, o qual deve assegurar ao detento diversos direitos
constitucionais individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e
saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura
para, futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de
ingresso do vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda
a população carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes
penitenciários e outros servidores estatais que se movimentam pelo
ambiente carcerário, bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo
nobre defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo
esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a
situação de todos os encarcerados e que as medidas para prevenção do
contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais
envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do
cenário geral em que se encontram milhares de outros reeducandos.
Dessa forma, sua segregação é necessária
para garantir da ordem pública, evitando que as pessoas de bem se
sintam ainda mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas
pelo paciente.
Logo, não demonstrado claramente o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223366-55.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Por fim, diante deste quadro, a prisão da
paciente emerge como medida razoável e proporcional, não havendo que
se cogitar do reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator